Tribunal: TRF3
Processo: 0000244-72.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
829/1006)

0000244-72.2025.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000244-72.2025.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOSE THOMAZ FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ANDRE SOUZA DA CUNHA

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMANDANTE DA 9a REGIAO MILITAR - REGIAO MELLO E CÁCERES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO DE CAC. REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE PARA 03 ANOS. WRIT IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. DECRETO 11.615/2023. PORTARIA COLOG 166/2023. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra a inicial que o impetrante é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), devidamente autorizado pelo Exército, conforme Certificado de Registro (CR) expedido em 28/10/2021, com validade até 28/10/2031. Afirma que possui, também, sete armas de fogo, com os respectivos CRAFs - Certificados de Registro de Arma de Fogo, todos expedidos com validade de 10 anos, em conformidade com a legislação então vigente.

3. Relata que, em 27/12/2023, foi publicada a Portaria no 166 do COLOG - Comando Logístico do Exército Brasileiro, determinando a redução do prazo de validade dos CRs e dos CRAFs, concedidos a CAC, para 3 anos, a contar da publicação do Decreto no 11.615/2023 (ocorrida em 21/07/2023). Sustenta que a alteração normativa não pode atingir retroativamente o seu direito adquirido, uma vez que o ato de expedição do referido documento constitui ato jurídico perfeito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão é apurar a possibilidade de aplicação dos novos prazos de validade do CR e do CRAF de CAC, previstos no Decreto no 11.615/2023 e na Portaria COLOG no 166/2023, a documentos expedidos com base em normas anteriores.

III. Razões de decidir

5. A pretensão do impetrante, portanto, se volta à edição do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023. Dessa forma, o impetrante se insurge contra lei em tese, sendo tal pleito vedado em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do C. STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

6. Os atos administrativos que autorizam a aquisição, a guarda, a posse e o porte de arma de fogo têm natureza precária, estando sujeitos à discricionariedade administrativa e à incidência imediata de posteriores alterações,não havendo que se falar, nessas hipóteses, em direito adquirido ou na aplicação do princípio tempus regit actum.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 85, reconheceu a constitucionalidade do Decreto no 11.615/2023, que serviu de base à Portaria COLOG no 166/2023, assinalando, outrossim, que não há inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A autorização administrativa para posse de arma de fogo possui natureza precária e discricionária, podendo ser alterada por norma superveniente, ainda que já tenha sido formalmente concedida."

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 9.846/2019, art. 3o; Decreto no 11.615/2023, arts. 24 e 80; Portaria COLOG no 166/2023, arts. 16 e 92.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região - Terceira Turma - AC no 5002018-56.2024.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Intimação via sistema Data: 19/05/2025; TRF 3a Região - Sexta Turma - AC no 5005387-22.2024.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Intimação via sistema Data: 14/05/2025; STF - Tribunal Pleno - ADC 85, Relator Min. GILMAR MENDES, DJE publicado em 23-07-2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000244-72.2025.4.03.6000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOSE THOMAZ FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ANDRE SOUZA DA CUNHA

APELADO: UNIÃO FEDERAL, COMANDANTE DA 9a REGIAO MILITAR - REGIAO MELLO E CÁCERES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE THOMAZ FILHO contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

Sustenta o agravante, em síntese, que a redução retroativa do prazo de validade do Certificado de Registro - CR e do Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF, expedidos com base em normas anteriores, viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. Sustenta, ainda, que não se trata de combater lei em tese, mas, sim, de evitar a prática futura de ato concreto: a revogação e revalidação antecipada de seu CR e CRAFs.

Requer, assim, a reforma da decisão, dando-se provimento à apelação e, por consequência, concedendo-se a segurança.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

Ademais, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo. Conforme já firmado na orientação deste Colegiado:

"(...)

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. (Curso de Processo Civil, 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).(...)".

(ApCiv no 0013620-05.2014.403.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, decisão de 23/03/2023)

Desta feita, à Súmula no 568 do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, vez que as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSE THOMAZ FILHO contra ato do COMANDANTE DA 9a REGIÃO MILITAR, visando ao reconhecimento de seu direito de manter as datas de validade constantes em seu Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs), emitidos anteriormente à edição da Portaria COLOG no 166/2023.

O D. Juízo concedeu a justiça gratuita e indeferiu a liminar.

A União manifestou interesse em integrar a lide.

Devidamente notificada, a parte impetrada prestou informações.

O impetrante se manifestou.

Sobreveio sentença, que julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação, alegando o presente caso não discute a constitucionalidade do Decreto no 11.615/2023, mas, tão somente a impossibilidade de ser aplicado de forma retroativa, diferenciando-se, portanto, da matéria tratada na ADI n. 85. Sustenta, ainda, que a sentença limitou-se a "impor, de forma autoritária e desprovida de fundamentação adequada, uma visão estatal arbitrária, em afronta direta ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao interesse público". Afirma que a redução do período de validade do CR e dos CRAF's, expedidos com base em normas anteriores, viola os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Aduz, por fim, que Decreto no 11.615/2023 não invalidou as autorizações anteriores, de modo que inexiste debate quanto à discricionaridade administrativa. Requer, assim, a reforma da r. sentença, concedendo-se a segurança.

Com contrarrazões, os autos vieram a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Portanto, entre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Narra a inicial que o impetrante é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), devidamente autorizado pelo Exército, conforme Certificado de Registro (CR) expedido em 28/10/2021, com validade até 28/10/2031.

Relata que possui, também, sete armas de fogo, com os respectivos CRAFs - Certificados de Registro de Arma de Fogo, todos expedidos com validade de 10 anos, em conformidade com a legislação então vigente.

Ocorre que, em 27/12/2023, foi publicada a Portaria no 166 do COLOG - Comando Logístico do Exército Brasileiro, determinando a redução do prazo de validade dos CRs e dos CRAFs, concedidos a CAC, para 3 anos, a contar da publicação do Decreto no 11.615/2023 (ocorrida em 21/07/2023).

Sustenta que a alteração normativa não pode atingir retroativamente o seu direito adquirido, uma vez que o ato de expedição do referido documento constitui ato jurídico perfeito.

Nesse contexto, observo que o Decreto no 9.846/2019, que regulamentava a Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) no tocante ao registro, ao cadastro e à aquisição de armas e de munições por CACs, previa a validade de 10 (dez) anos do Certificado de Registro, in verbis (g.n.):

"Art. 3o (...)

§ 2o Para fins de registro de colecionadores, atiradores e caçadores no Comando do Exército, o interessado deverá:

(...)

§ 3o O cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos III, IV, V, VI do caput do § 2o deverá ser comprovado, a cada dez anos, junto ao Comando do Exército, para fins de renovação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador."

O referido decreto foi revogado pelo Decreto no 11.366 de 01/01/2023, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto no 11.615 de 21/07/2023, que estabeleceu o prazo de validade do CRAF concedido a CAC em 03 anos (art. 24, I), trazendo, ainda, uma regra de transição, em seu artigo 80:

"Art. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos II e III do caput do art. 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato da concessão ou da renovação.

Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso I do caput do art. 24, contado da data de publicação deste Decreto."

Com base nisso, foi publicada a Portaria no 166/2023 do Comando Logístico do Exército - COLOG, que determinou:

"Art. 16. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional é de três anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação.

Parágrafo único. Para os CR concedidos ou revalidados em data anterior à vigência do Decreto no 11.615/2023, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do Decreto.

(...)

Art. 92. O CRAF das armas dos acervos de coleção, tiro desportivo e caça excepcional terá validade de três anos (inciso I do art. 24 do Decreto no 11.615/2023).

Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do Decreto no 11.615/2023 (parágrafo único do art. 80 do Decreto no 11.615/2023)."

A pretensão do impetrante, portanto, se volta à edição do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023.

Dessa forma, o impetrante se insurge contra lei em tese, sendo tal pleito vedado em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do C. STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese").

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO No 11.615/2023. CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS DE FOGO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. NORMA GENÉRICA e ABSTRATA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança que visa assegurar ao impetrante o direito de manter a data de validade já concedida e constantes nos seus certificados de registro de armas de fogo. A sentença denegou a segurança, em razão da decadência do direito à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência ou não da decadência do direito à impetração, bem como a inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisada, incialmente, por ser de ordem pública, a questão da inadequação da via eleita, posto que o impetrante estaria utilizando o mandado de segurança para o controle de constitucionalidade de normas gerais e abstratas, sendo que o writ não pode ser utilizado para tal fim.

4. Muito embora o impetrante, ora apelado, possa sofrer os efeitos do Decreto no 11.615/2023 que alterou o prazo de validade dos certificados de registro das armas de fogo, trata-se de norma em tese, tanto que os proprietários de armas de fogo com registro obtido antes da edição do Decreto no 11.615/2023, devem solicitar segunda via do documento, sendo que aí ocorrerá um ato concreto, que possibilitará a impetração de mandado de segurança. Assim, a eventual lesão deverá ser aferida caso a caso.

5. A impetração do mandado de segurança contra disposição contida em norma legal genérica, não possibilita que seja verificada a existência de violação de direito líquido e certo, pois não se pode aferir de plano a ocorrência da violação. Desta forma, com a emissão da 2a via dos certificados de registro das armas de fogo ou com o recebimento de notificação para fazê-lo é que se configurará o possível ato coator.

6. Na situação atual não existe ato coator, pois nos atuais certificados de registro das armas do impetrante o prazo de validade é o antigo.

7. A questão da impossibilidade de impetração em face de lei ou ato normativo em tese mostra-se pacífica na jurisprudência, uma vez que o egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 266 que sintetiza o entendimento.

8. Configurada a inadequação da via eleita, tal fato gera a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Consequentemente, as custas na forma da lei, bem como não se condena em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSTIVO

9. Apelação não provida."

(TRF 3a Região - Terceira Turma - AC no 5002018-56.2024.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Intimação via sistema Data: 19/05/2025)

Todavia, ainda que assim não fosse, os atos administrativos que autorizam a aquisição, a guarda, a posse e o porte de arma de fogo têm natureza precária, estando sujeitos à discricionariedade administrativa e à incidência imediata de posteriores alterações nos atos normativos que regem a matéria, não havendo que se falar, nessas hipóteses, em direito adquirido ou na aplicação do princípio tempus regit actum.

Esse é o entendimento desta E. Sexta Turma:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO ARMA DE FOGO. VALIDADE. DECRETO 11.615/2023. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Insurgência contra determinação contida tanto no Decreto no 11.615/2023 (art. 24, I) quanto na Portaria no 166-COLOG/2023 (art. 16, parágrafo único), que reduziu o prazo de validade dos certificados do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador.

- O certificado de registro (CR) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) estão definidos no Decreto n. 11.615/2023, que regulamenta a Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

- Anteriormente, o Decreto no 9.846/2019, em seu artigo 1°, §2°, determinava que os certificados de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador expedidos pelo Comando do Exército possuíam validade de 10 anos, a contar da data da concessão.

- Com a edição do Decreto n° 11.615/23, novas regras foram impostas para a Concessão e Renovação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, dentre elas a que se refere sobre o prazo de validade da autorização, in verbis: "Art. 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade: I - três anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional;

- O referido decreto trouxe, ainda, uma regra de transição: "Art. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos II e III do caput do art. 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato da concessão ou da renovação. Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso I do caput do art. 24, contado da data de publicação deste Decreto." Em ato subsequente, o Comando Logístico do Exército Brasileiro editou a Portaria no 166, de dezembro de 2023, pormenorizando os procedimentos estabelecidos no citado Decreto Presidencial e estabelecendo regras de transição de regime:

"Art. 16. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional é de três anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação.

- Não se sustenta a alegação de que a expedição dos certificados de registro - CR de que se trata configura ato jurídico perfeito, vez que referidos certificados de registro - CR consubstanciam mera autorização ao exercício de atividades com produtos controlados pelo Exército, ato administrativo, portanto, de natureza precária, expedido no âmbito do poder discricionário da administração e, assim, sujeitos à apreciação de conveniência e oportunidade, não havendo falar em direito subjetivo do impetrante à continuidade das autorizações pelo prazo anterior, podendo o ato ser revisado a qualquer tempo em nome do interesse público que se sobrepõe ao interesse particular.

- A Administração Pública pode revogar seus próprios atos, por motivo de oportunidade e conveniência, consoante o entendimento firmadona Súmula 473/STF, in verbis: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

- Recurso Improvido.

- Jurisprudência. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec -APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003474-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 01/08/2022)

(TRF 3a Região - Sexta Turma - AC no 5005387-22.2024.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Intimação via sistema Data: 14/05/2025)

Ademais, no julgamento da ADC no 85/DF, o C. STF reconheceu a constitucionalidade do Decreto no 11.615/2023, que serviu de base à Portaria COLOG no 166/2023, assinalando, outrossim, que não há inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido. Vejamos (g.n.):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 11.366/2023 E 11.615/2023. ATOS NORMATIVOS QUE PROMOVERAM A REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.823/2003). PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DA SUCESSÃO DO DECRETO 11.366/2023 PELO DECRETO 11.615/2023. INOCORRÊNCIA EM FACE DE CONTINUIDADE NORMATIVA E ADITAMENTO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DECRETOS QUE SE PROPÕEM A PROPICIAR A RECONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DESBORDAM DO PODER REGULAMENTAR PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART . 84, IV) E QUE DENSIFICAM OS DIREITOS À VIDA E À SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTS. 5o E 144). CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE . I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, "[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5o, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo" (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF , 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5o, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5o) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 8o, 9o e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1o a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1o, 3o, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN.

(STF - Tribunal Pleno - ADC 85, Relator Min. GILMAR MENDES, DJE publicado em 23-07-2025)

Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que alega o apelante, a questão discutida nos presentes autos foi abarcada pelo referido julgado, constando expressamente no voto do Relator, Exmo. Min. Gilmar Mendes, que (g.n.):

"Sob outra perspectiva, tampouco há que se cogitar eventual inconstitucionalidade por violação ao direito adquirido (Constituição, art. 5o, XXXVI) dos dispositivos que promovem: (a) a redução da potência das armas de fogo consideradas de uso permitido (Decreto 11.615/2023, art. 11, I); (b) a redução do prazo de validade do Certificado de Registro de Arma de Fogo concedido a CACs (Decreto 11.615/2023, art. 24) e; (c) a redução dos quantitativos para aquisição e posse de armas de fogo e munições por CACs (Decreto 11.615/2023, arts. 36, 39, 42 e 43). Apesar de tais normas, em tese, incidirem sobre situações jurídicas anteriormente constituídas com base nas normas regulamentares anteriores, deve ser ressaltado, na linha da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, que não há direito adquirido a regime jurídico (RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2009).

Registro, no particular, que a própria norma regulamentar adotou medidas para preservar a segurança jurídica nos casos em que a nova regulamentação incidir sobre situações constituídas com base nas normas regulamentares pretéritas, como se observa em relação ao disposto no art. 79 do Decreto 11.615/2023, segundo o qual "[o] proprietário que , até a data de entrada em vigor deste Decreto, tiver adquirido arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto neste Decreto, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente". Em semelhante sentido, colho também a norma prevista no parágrafo único art. 80 do Decreto 11.615/2023, que garante, na hipótese de certificado de registro concedido a CAC antes da entrada em vigor da nova regulamentação, que o novo prazo de validade será "contado da data de publicação deste Decreto".

Saliento, por oportuno, que mesmo a norma transitória consubstanciada no Decreto 11.366/2023 também já houvera se preocupado em proteger a situação dos particulares que haviam adquirido e detinham a posse de armas de fogo na forma da regulamentação pretérita, prorrogando a validade de registros para aquisição e transferência de armas de fogo de uso restrito que vencerem após sua publicação até que entrasse em vigor nova regulamentação da Lei no 10.826/2023 (Decreto 11.366/2023, art. 3o, §2o)."

Desta feita, por todos os ângulos analisados, irrepreensível a r. sentença ao denegar a segurança.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação."

A matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à regra contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões/contrarrazões de apelação, o que não é o caso do presente recurso. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO DE CAC. REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE PARA 03 ANOS. WRIT IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. DECRETO 11.615/2023. PORTARIA COLOG 166/2023. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento a seu recurso de apelação.

2. Narra a inicial que o impetrante é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), devidamente autorizado pelo Exército, conforme Certificado de Registro (CR) expedido em 28/10/2021, com validade até 28/10/2031. Afirma que possui, também, sete armas de fogo, com os respectivos CRAFs - Certificados de Registro de Arma de Fogo, todos expedidos com validade de 10 anos, em conformidade com a legislação então vigente.

3. Relata que, em 27/12/2023, foi publicada a Portaria no 166 do COLOG - Comando Logístico do Exército Brasileiro, determinando a redução do prazo de validade dos CRs e dos CRAFs, concedidos a CAC, para 3 anos, a contar da publicação do Decreto no 11.615/2023 (ocorrida em 21/07/2023). Sustenta que a alteração normativa não pode atingir retroativamente o seu direito adquirido, uma vez que o ato de expedição do referido documento constitui ato jurídico perfeito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão é apurar a possibilidade de aplicação dos novos prazos de validade do CR e do CRAF de CAC, previstos no Decreto no 11.615/2023 e na Portaria COLOG no 166/2023, a documentos expedidos com base em normas anteriores.

III. Razões de decidir

5. A pretensão do impetrante, portanto, se volta à edição do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023. Dessa forma, o impetrante se insurge contra lei em tese, sendo tal pleito vedado em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do C. STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

6. Os atos administrativos que autorizam a aquisição, a guarda, a posse e o porte de arma de fogo têm natureza precária, estando sujeitos à discricionariedade administrativa e à incidência imediata de posteriores alterações,não havendo que se falar, nessas hipóteses, em direito adquirido ou na aplicação do princípio tempus regit actum.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 85, reconheceu a constitucionalidade do Decreto no 11.615/2023, que serviu de base à Portaria COLOG no 166/2023, assinalando, outrossim, que não há inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A autorização administrativa para posse de arma de fogo possui natureza precária e discricionária, podendo ser alterada por norma superveniente, ainda que já tenha sido formalmente concedida."

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 9.846/2019, art. 3o; Decreto no 11.615/2023, arts. 24 e 80; Portaria COLOG no 166/2023, arts. 16 e 92.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região - Terceira Turma - AC no 5002018-56.2024.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Intimação via sistema Data: 19/05/2025; TRF 3a Região - Sexta Turma - AC no 5005387-22.2024.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Intimação via sistema Data: 14/05/2025; STF - Tribunal Pleno - ADC 85, Relator Min. GILMAR MENDES, DJE publicado em 23-07-2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão